Tribunal: TJDFT
Processo: 0708300-47.2024.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708300-47.2024.8.07.0017 RECORRENTE: ÁTILA ALVES PIMENTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO DESACOMPANHADA DE ARMA DE FOGO. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo a linha jurisprudencial traçada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RHC 143.449/MS, vem reconhecendo, excepcionalmente, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições, desacompanhadas de arma de fogo, quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. 3. O critério (quantidade de munição) estabelece um norte que deve ser visto juntamente com outras circunstâncias envolvendo os fatos, tendo em vista que a quantidade, por si só, não é suficiente para determinar a insignificância. É necessário se verificar uma série de circunstâncias – a exemplo daquelas já consolidadas na jurisprudência do STF – para se ter clara a atipicidade material. Devem ser preenchidos os requisitos já consagrados pela jurisprudência, quais sejam: ofensividade mínima da conduta do agente, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão jurídica causada e ausência de periculosidade social (STF, HC 1388390 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 05/12/2017). 4. No caso, foram apreendidas 4 (quatro) munições (cartucho de calibre 9mm) eficiente para deflagração na posse do réu. Entretanto, o réu é reincidente, fato, esse, que comprova a reiteração na prática de delitos, denotando relevante grau de reprovabilidade de sua conduta e periculosidade social, por continuar na senda criminosa, ainda que já condenado. Ademais, a apreensão das quatro munições ocorreu no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela justiça, durante investigação de outros delitos, em tese, praticados pelo apelante. 5. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas policiais e laudos periciais, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de posse de munição de uso restrito. 5.1. A palavra dos policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova. 6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se mostra socialmente recomendável se o réu, embora não reincidente específico, já foi condenado anteriormente por crimes mais graves, demonstrando, assim, que a concessão da benesse seria insuficiente para a repressão e prevenção do crime. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 16, caput, da Lei 10.826/03, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a atipicidade material da conduta e a aplicação do princípio da insignificância. Aduz que o fato de estar respondendo a delitos de estelionato não influencia ou agrava a sua situação, porque não consta informação de que os crimes teriam se dado com o uso de violência ou ameaça com armas. Questiona a validade dos depoimentos dos policiais. Afirma que a conduta imputada ao insurgente não ofereceu possibilidade de perigo ao bem jurídico tutelado; b) artigo 44, §3o, do Código Penal, pleiteando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, ao argumento de que não há reincidência específica e a medida é suficiente e socialmente recomendável. Requer, por fim, sem indicar qualquer dispositivo legal federal violado, a fixação do regime inicial aberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 16, caput, da Lei 10.826/03, e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO. REINCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por posse ilegal de munição de uso restrito. 2. O agravante foi preso na posse de munições de calibres 9mm e .40, durante operação policial que investigava comércio ilegal de armas e entorpecentes. 3. A decisão agravada negou provimento ao recurso especial, considerando a jurisprudência que não aplica o princípio da insignificância em contexto de reincidência e periculosidade social. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância à posse de munições de uso restrito, considerando a reincidência e o contexto de apreensão. III. Razões de decidir 5. A jurisprudência do STJ considera os crimes de posse de munição como de perigo abstrato, não exigindo lesividade concreta para a tipificação. 6. A aplicação do princípio da insignificância é inviável em casos de reincidência e quando a apreensão ocorre em contexto de atividade criminosa, como tráfico de armas e drogas. 7. A reincidência do agravante e o contexto de apreensão das munições evidenciam a periculosidade social da conduta, afastando a atipicidade material. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica à posse de munição de uso restrito em contexto de reincidência e atividade criminosa." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, arts. 12, 14 e 16. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 143.449/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; STJ, AgRg no HC 434.453/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 21/5/2018. (AgRg no AREsp n. 2.676.811/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 16/10/2024) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa ao artigo 44, §3o, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o STJ tem entendimento no sentido de que: “1. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser socialmente recomendável. 2. Ainda que não haja reincidência específica, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório presente nos autos, concluiu que a substituição da pena corporal não seria suficiente e adequada à repressão e prevenção do crime, premissa que não pode ser alterada na via eleita, ante o óbice do Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.527.726/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Quanto ao pedido de fixação do regime inicial aberto, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015